Tribunal: TJMT
Processo: 1018178-36.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018178-36.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), ANA BASTIANI SILVEIRA - CPF: 799.648.699-91 (EMBARGADO), METALNOR CONSTRUCOES METALICAS LTDA - CNPJ: 15.342.876/0001-93 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), TIETE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 75.954.131/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA AGRAVANTE – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO VERIFICADO – LEGITIMIDADE ATIVA – CNPJ CANCELADO HÁ 15 (QUINZE) ANOS – MORTE DO REPRESENTANTE – SUCESSÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – ACÓRDÃO REFORMADO – EFEITOS INFRINGENTES – APLICAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por METALNOR CONSTRUÇÕES METALICAS LTDA. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração nº 1018178-36.2019.8.11.0000 (Id. n.º 67737482) interposto pela embargada, com efeitos infringentes, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA AGRAVANTE – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO NÃO VERIFICADO – LEGITIMIDADE ATIVA – CNPJ CANCELADO HÁ 15 (QUINZE) ANOS – MORTE DO REPRESENTANTE – SUCESSÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – ACÓRDÃO REFORMADO – EFEITOS INFRINGENTES – APLICAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

No caso, a empresa embargada teve seu CNPJ cancelado há 15 (quinze) anos, antes mesmo de ter sido homologado o acordo que culminou na execução de origem, e há 05 (cinco) faleceu o seu representante, não constando nos autos qualquer informação acerca da regularização em relação a sucessão empresarial e a substituição processual.

“Tendo a empresa que propôs o Recurso encerrado a atividade, e não tendo ocorrido a substituição processual, se verifica a ilegitimidade ativa. Com a extinção da sociedade, não é possível a formação da relação processual entre a pessoa jurídica e o Agravado, tendo em vista ser a capacidade civil e de ser parte, pressupostos para constituição válida do processo.” (TJ-MT - AI: 10013477820178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/03/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)”

Em suas razões, de Id. n.º 69101991, a embargante aduz a existência de contradição no acórdão, em relação a sua ilegitimidade ativa e que houve inovação recursal nos embargos opostos pela parte adversa, pois pediu, sem qualquer fundamentação, a nulidade dos atos processuais a partir do ato homologatório, tornando-se necessário o afastamento da extinção.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, aplicando efeitos modificativos para manter válida a ação de execução.

A embargada apresentou a contraminuta de Id. n.º 69630959. Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021